Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-22.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005310-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LG COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LG COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 09.721.446/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF –INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o §1º, do art. 183, CPC, a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico, quando se tratar de processo que tramita de forma eletrônica.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanecer inerte.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS em face de LG COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Aduz a Recorrente que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública, a qual foi realizada por meio eletrônico.

Informa que, a intimação eletrônica não á meio hábil para se confirmar a ciência da Fazenda Pública.

Afirma que para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, ante o não comparecimento do réu aos autos.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS em face de LG COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 485, inciso III, do CPC, “o processo deve ser extinto no caso de abandono de causa pelo autor por mais de trinta dias”, tem aplicabilidade em face da Fazenda Pública.

Com efeito, a aplicação desse regramento depende de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015, in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu,
verifica-se que após tentativa de citação do executado (id. 35363677), foi determinada intimação da exequente a fim de manifestar-se a respeito da devolução das cartas de citação. (id. 35363679)

Na sequência, foi determinada nova intimação da parte exequente/apelante para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1°, do CPC (id. 35363682), sendo efetuada a intimação por meio eletrônico.

Ato contínuo, lavrou-se a certidão de decurso do prazo (id 7948759), e procedeu-se a intimação pessoal da Fazenda sob pena de extinção (id n. 7948760).

Efetuada a intimação pessoal de forma eletrônica, foi certificado o decurso de prazo ao id n. 35363683.

Decorrido o prazo sem manifestação da Credora, o Magistrado de 1º grau, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC/15 (id 35363684).

Dessa decisão, insurge-se o Apelante.

Como se verifica, os autos em questão
são eletrônicos
devendo também ocorrer a intimação da Fazenda Pública de pessoalmente conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Sabe que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1º, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...] § 1º
A intimação pessoal far-se-á
por carga, remessa
ou

meio eletrônico
. [...].

Veja que no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação foi pessoal de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Ademais, o Magistrado observou as disposições contidas no art. 485, CPC:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do apelante, apta a oportunizar que, em cinco (5) dias, suprisse a sua omissão.

Logo, desnecessária nova intimação, pois ao estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal e a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.
2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014). [Negritei].

PROCESSUAL CIVIL.

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013). [Negritei].

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3.

O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito
, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013). [Negritei].

No caso, a intimação da Exequente foi realizada pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo o disposto o §1º, art. 183, CPC/15.

No mesmo sentido o posicionamento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO
. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 06/05/2019)

Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Municipal intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021